Tribunal: TJPA
Processo: 0004849-79.2014.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004849-79.2014.8.14.0027

APELANTE: GISELE DE CASSIA PAIXAO DE AQUINO, GILBERTO ALMEIDA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelações criminais interpostas por Gisele de Cássia Paixão de Aquino e Gilberto Almeida dos Santos, ambos condenados pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06). Gisele pleiteia absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP. Gilberto requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se há prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade intercorrente em relação à ré Gisele; (ii) verificar se a dosimetria da pena aplicada a Gilberto observou os parâmetros legais, especialmente quanto à fixação da pena-base e à possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e deve ser
reconhecida de ofício
quando configurada, precedendo a análise de mérito do recurso.

04.
Aplicando-se os arts. 109, V, 110, §1º, e 115 do CP, constata-se que, à pena concretamente aplicada à ré
G
ISELE

(1 ano e 8 meses de reclusão),
tem
prazo prescricional de 2 anos, em razão de sua menoridade ao tempo do fato. Tendo transcorrido lapso superior entre a sentença recorrível (11/05/2016) e a presente data, impõe-se o
reconhecimento da prescrição intercorrente.

05.
Em relação a
G
ILBERTO
, a sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, porém consideradas genéricas ou carentes de fundamentação concreta,
quanto a

conduta social, consequências do crime, personalidade, motivos e circunstâncias do delito.

06.
A culpabilidade foi corretamente valorada como negativa, diante da inserção organizada no tráfico local, inclusive com envolvimento da filha usuária de drogas, o que justifica exasperação da pena.

07.
A natureza e diversidade das drogas apreendidas (oxi e maconha) autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, conforme art. 42 da Lei 11.343/06.

08.
Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), com redução da pena na fração de 1/6, nos termos da Súmula 545 do STJ.

09.
Inviável a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, diante da constatação de dedicação do réu à atividade criminosa, evidenciada por registros de outras práticas delitivas, inclusive tráfico e estupro, ainda que posteriores aos fatos em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso de G
ISELE
julgado prejudicado. Recurso de Gilberto parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

01.
A prescrição da pretensão punitiva, por ser matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício sempre que constatada, ainda que pendente julgamento de apelação criminal.

02.
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos, devendo haver motivação concreta extraída dos autos.

03.
A exasperação da pena com base no art. 42 da Lei 11.343/06 deve considerar a natureza e quantidade da droga, com preponderância sobre os demais vetores do art. 59 do CP.

04.
A não aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas exige demonstração concreta da dedicação do agente à atividade criminosa, ainda que fundada em elementos posteriores ao fato.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 115; CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/06, arts. 33, caput, §4ºe 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 545; STJ, AgRg no HC n. 917.875/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 3/12/2024, DJEN 9/12/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.601.641/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024, DJe 20/8/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer
do recurso

de Gilberto Almeida dos Santos

e dar-lhe
parcial provimento, e julgar prejudicado o recurso de
Gisele de Cássia em razão da prescrição
, tudo nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

GILBERTO ALMEIDA DOS SANTOS
e
GISELE DE CASSIA PAIXÃO DE AQUINO
, inconformados com a r. sentença
prolatada
que os condenou, respectivamente, às penas de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, e
01 (um) ano e 08 (oito) meses
de reclusão, em regime aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
ambos,
pela prática do crime de
tráfico de drogas
, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, interpuseram apelações
por meio de defensores públicos
, objetivando a reforma da sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA.

Em suas razões
(ID 8653198)
,
Gilberto Almeida dos Santos
,
através da Defensoria Pública do Estado,
postula, unicamente, pela
fixação da pena-base no mínimo legal,
diante da ausência de fundamentos idôneos na avaliação e negativação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Por sua vez, a apelante
Gisele de Cassia Paixão de Aquino
,
também por meio de defensor público (ID 9653208)

requereu
o provimento do recurso
, com o reexame de toda a matéria probatória, para que a apelante seja absolvida com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões
(ID
8653205
e ID 8653209)
, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do
s recursos interpostos pelos recorrentes.

Nesta instância revisora
(ID
8653207
e ID 8804586)
, a
Procuradoria de Justiça
opinou pelo
conhecimento e o
provimento do
recurso de

Gilberto Almeida dos Santos, para que seja reformada a pena-base, e pelo conhecimento e o desprovimento do apelo interposto por Gisele de Cássia Paixão de Aquino, mantendo a condenação.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

0
1
. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos interpostos
encontra
m
-se adequad
os
, tempestiv
os
, havendo interesse e legitimidade da
s
parte
s
em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-
os
, por conseguinte
.

MÉRITO

0
2
.

DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR
GISELE DE CÁSSIA PAIXÃO DE AQUINO.

A apelante, por meio de defensor público, requereu o conhecimento e provimento do recurso, com a reavaliação integral do conjunto probatório constante dos autos, a fim de que seja proferida a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, apreciando detidamente os autos,
verifico que

impõe-se
o reconhecimento da
prescrição

da pretensão
punitiva

na modalidade
intercorrente
, uma vez que a prescrição é matéria de ordem pública e antecede a outros temas.

A apelante foi condenada à pena de
01 (um)

ano e 08 (oito) meses
de reclusão
pelo crime de tráfico de entorpecentes
, no regime aberto.

Em tempo, registre-se que não houve recurso da acusação.

Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do CP, que:
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese,
ter
pôr termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do
art. 109, V,do CP
, a prescrição ocorre em
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é
igual
01 (um) ano
, ou sendo superior, não excede a
02 (dois)
.
Registre-se, por oportuno, que a apelante era, ao tempo do crime,menorde21 (vinte e um)anosdeidade, conforme cópia
de sua certidão de nascimento
(ID 8652851)
,
pelo que se reduz a prescrição pela metade, na forma do art. 115, do Código Penal
, ou seja, 02 (dois) anos.

Em análise dos marcos interruptivos, verifica-se que o
recebimento
da
denúncia
ocorreu em
22/01/2015

(ID 8652855)
. Apublicaçãoda sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em
11/05/2016

(ID 8653195)
.

Porém, entre a
publicação
da sentença condenatória
recorrível até a presente data,transcorreram mais

de0
2
(
dois
) anos,

lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada,
tornando-se imperativo o
reconhecimento
da
extinção
da
punibilidade
da recorrente pela
prescrição intercorrente
, no que diz respeito ao crime previsto no
art. 33, da Lei n.° 11.343/06
.

Em face desta,julga-se
prejudicado
o
exame
de
mérito
do recurso interposto.

Por tais motivos,
declaro
,
de ofício
,

extinta a punibilidade
da apelante
Gisele de Cássia Paixão de Aquino
, conforme dispõe o art. 107, IV, c/c art.
109, V e art. 110, §1°, todos do Código Penal Brasileiro.

0
3
.
DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO POR

GILBERTO ALMEIDA DOS SANTOS.

Requer
o apelante
, exclusivamente, a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, ante a inexistência de motivação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Antes de examinar, o pedido apresentado pela defesa do apelante, transcrevo, na parte que interessa o que dispõe a inicial acusatória (ID
8652849
):

“
Extra
i
-se dos autos que no dia 14 de novembro de 2014, na Rua José Monteiro de Sousa, Bairro Sales Costa, neste município, por vo
l
ta das llh
00
min
,
policiais militares realizavam ronda ostensiva
,
quando avistaram um sujeito conhecido por populares como usuário de drogas saindo da casa dos acusados acima qualificados, e desconfiados da situação, foram até a casa dos referidos acusados, onde ao ser realizada revista
pessoal
foi encontrada em uma sacola no interior do quintal da aludida residênci
a com
47

(quarenta e sete) petecas de substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas por "pedra de óxi" e
01
(uma) muca de substância semelhante à cannabis sativa, segundo Auto de Apresentação e Apreensão fl. 23.
Em sede policial, a acusada disse que não trabalha nem estuda e seu pai, o acusado Gilberto Almeida, lhe obriga a vender drogas. Disse ainda que no dia dos fatos acima
epigrafados
os policiais entraram em sua residência e ainda tentou esconder as substâncias jogando pela janela, mas como havia um policial do lado de fora, este a flagrou delito.
Por sua vez, o denunciado Gilberto Almeida dos Santos disse que a aproximadamente
01
(um) mês passou a vender substâncias entorpecentes, e que para conseguir a mercadoria desloca-se até a cidade de São Miguel e compra de um nacional que conhece por "Paulo Júnior". Disse ainda que no dia 12 de
novembro de 2014 comprou 50 (
cinquenta
) petecas de "óxi" por R$ 200,00 (duzentos) reais
”.

São os fatos.

Encerrada a instrução processual, o juizo sentenciante, condenou o apelante
pelo crime de tráfico de drogas
, fixando a pena-base da seguinte forma

(ID
8653195)
:

“A
culpabilidade do agente é grave, pois de forma dolosa, trouxe a droga para a venda neste município. Estava comercializando na rua e guardando a droga em casa. Observa-se que praticava a mercancia da substância com a ajuda de sua filha, que se declara usuária, dificultando assim, sua recuperação
. Sua
conduta social
consta como desocupado. As
consequências do crime foram em grau médio
,

visto

que a droga foi apreendida.
Quanto à personalidade, vemos que o acusado, não é iniciante no mundo do crime já possuindo, inclusive, condenação
.
Os motivos
que levaram a denunciada a delinquir

já restam provados, quais sejam, a
ganância e a possibilidade de lucro fácil. As circunstâncias em que o delito foi praticado são em tudo desfavorá
v
eis, visto que perpetrou o crime cm sua própria residência, fazendo a venda na rua
. A
vítima é toda sociedade
. Nesse contexto e observadas às

diretrizes do

art. 68

do

mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa

de liberdade e de multa nas

seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo: 1°) Fixo a pena-base privativa de liberdade em 08 (oi
t
o)
anos de
reclusão,
tornando-a concreta e definitiva por ausência de outras circunstâncias e mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Como visto,
a
defesa do apelante
Gilberto Almeida dos Santos
insurgiu-se contra a dosimetria da pena aplicada na sentença, afirmando que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos e não individualizados
.

De início, cumpre registrar que a
culpabilidade
do agente foi
adequadamente
valorada como negativa. Com efeito, restou evidenciado nos autos que o réu agiu com dolo específico, inserindo-se no tráfico local de entorpecentes de forma organizada, utilizando-se de sua
residência
como
depósito da droga e contando, inclusive, com a participação de sua filha, usuária, no contexto da mercancia
. Tal conduta revela reprovabilidade acentuada da ação, o que justifica, com acerto, a valoração negativa da referida circunstância judicial.

Em consulta aos sistemas de registro processual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constatou-se que o apelante
possui diversos registros de ações penais
em seu desfavor
em razão da prática dos crimes de ameaça, estupro
e também
tráfico de drogas
. Todavia,
nenhuma dessas ações resultou em sentença penal condenatória com trânsito em julgado em data anterior aos fatos ora examinados
, os quais ocorreram em 14 de novembro de 2014, conforme narrado na denúncia e confirmado nos autos.

Nessa perspectiva, é firme a jurisprudência e doutrina no sentido de que
não se pode considerar como maus antecedentes registros criminais sem o trânsito em julgado da condenação respectiva
, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência, consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, que dispõe:

"Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória."

A propósito, a circunstância judicial dos antecedentes prevista no art. 59 do Código Penal exige a
existência de condenações penais pretéritas definitivas
, o que não se verifica na hipótese dos autos. Assim, eventuais ações penais em andamento ou condenações ainda não acobertadas pelo trânsito em julgado
não podem ser utilizadas como fundamento válido para majorar a pena-base
, tampouco para valorar negativamente os antecedentes do réu.

Dessa forma,
a referida circunstância deve ser considerada neutra
na fixação da pena-base.

Com efeito
,
verifica-se que
as demais circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal não foram justificadas de forma idônea ou com base em elementos concretos constantes dos autos, razão pela qual devem ser desconsideradas para efeito de exasperação da pena-base.

Em relação à
conduta social
, a sentença limitou-se a mencionar que o réu é "desocupado", o que, por si só, não é apto a demonstrar desvalor da conduta social, mormente por inexistirem provas nos autos de envolvimento habitual com práticas ilícitas ou de má convivência comunitária.

Quanto às
consequências do crime
, a fundamentação foi genérica e
inócua
. A apreensão da droga, como afirmado na sentença, é resultado natural da atuação policial e não traduz, por si só, consequência relevante e concreta que autorize a majoração da pena.

No que toca à
personalidade
, a sentença baseou-se unicamente na existência de condenações pretéritas. No entanto, referidas anotações devem ser
sopesadas em fase própria (segunda etapa da dosimetria), não podendo ser utilizadas cumulativamente para valorar negativamente a personalidade, sob pena de bis in idem.

Já os
motivos do crime
foram considerados como a “ganância e possibilidade de lucro fácil”, o que, a despeito de ser corriqueiro em crimes desta natureza, não pode ser interpretado como circunstância desfavorável autônoma, pois ínsita ao próprio tipo penal do tráfico.

As
circunstâncias
e a
vítima
, por sua vez, foram valoradas sem nenhum respaldo probatório concreto. A menção à prática do crime na residência do agente e em via pública não constitui, por si, circunstância que agrave a infração, salvo se demonstrado risco adicional ou potencial lesividade ampliada — o que não se extrai dos autos. Do mesmo modo, a "sociedade" como vítima é inerente aos crimes de tráfico e, por isso, não deve ser utilizada como vetor negativo.

Importante destacar que o juízo sentenciante
não observou a regra de preponderância prevista no art. 42 da Lei 11.343/06
, que impõe que, na fixação da pena-base, devem preponderar a natureza e a quantidade da droga apreendida, em detrimento das demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal.

No caso em apreço, conforme consta do
laudo de constatação de ID 8653193
, foram apreendidas 47 (quarenta e sete) petecas de “pedra de oxi” e uma porção de
maconha
. A despeito de a
quantidade total não ser expressiva
, a
natureza e a diversidade das substâncias apreendidas
– oxi e maconha – são suficientes para justificar, com base no art. 42 da Lei de Drogas, uma
exasperação moderada da pena-base
.

Assim, considerando a existência de uma
circunstância judicial desfavorável
(culpabilidade) e ainda diante da
natureza e diversidade da droga
, fixo a pena-base
em desfavor do apelante, acima do mínimo legal,

no
quantum
de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, correspondente a um acréscimo de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo legal,
diante do vetor judicial desfavorável e ainda pelo que determina o art. 42, da Lei de Drogas,
considerando os parâmetros acima expostos.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes,
verifico
a presença de circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, considerando que o réu
em sede policial
(ID
8652851
)
,
confessou a prática do crime
, admitindo que vendia
drogas há aproximadamente um mês, que comprava a substância na cidade de São Miguel do Guamá de um indivíduo conhecido como “Paulo Júnior” e que, na data dos fatos, havia adquirido 50 petecas de oxi por R$ 200,00
.

Assim, aplicando a atenuante da confissão espontânea
e de acordo com o entendimento
mais recente sobre o tema,
consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.° 545,

reduzo a pena
na fração d
e

1/
6
, fixando a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
.

Por fim, na
terceira
etapa
da dosimetria
, entendo que o apelante não faz jus
a benesse
prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois não preenche cumulativamente os requisitos necessários para a aplicação da minorante, considerando

que se dedica a diversas atividades criminosas, cometendo inúmeros delitos
, posteriormente a estes fatos
, alguns de natureza grave, como estupro e ainda o próprio tráfico de entorpecentes
.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, COAUTORIA, RÉU CONHECIDO PELOS POLICIAIS PELA TRAFICÂNCIA E PRISÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO.

DEDICAÇÃO AO COMÉRCIO ILÍCITO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE DE QUE O AGRAVANTE NÃO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
NECESSIDADE DO REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS. INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O § 4º do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como "tráfico privilegiado". Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, 4 requisitos, quais sejam:
(a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes;
(c) não se dedicar a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa.
Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos
. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva
do Magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.
2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram a
dedicação do réu à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos
. No ponto, destacou-se, a apreensão de balança de precisão na residência do corréu e o fato de que o agravante e o corréu atuavam em conjunto no comércio ilícito, bem como enfatizou-se os depoimentos dos policiais, que afirmaram que eles eram conhecidos no meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas.
Também
apontou-se
que o réu já havia sido preso anteriormente por tráfico de drogas, o que indicaria seu envolvimento prévio com a atividade criminosa
.
Dessa forma, verifico que não há ilegalidade na vedação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, haja vista que as instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a negativa da benesse, vedada em razão da dedicação do agravante à atividade criminosa
. Ademais, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. É cediço que somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. No caso, o Colegiado reforçou os fundamentos adotados pelo magistrado singular, citando as circunstâncias da prática criminosa e o fato de que o agravante e o corréu seriam conhecidos no meio policial, a fim de manter a negativa ao benefício. 4. "[...] É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a realizar nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que a situação final do réu não seja agravada, o que não configura reformatio in pejus. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.601.641/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024).
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 917.875/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024.).

Nesse sentido, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Não havendo outras causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a pena fixada na fase anterior
em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
,
que, torno
como definitiva.

A pena imposta ao apelante, deve ser cumprida em regime inicial
fechado
,
nos termos dispostos no art. 33, §2°, “
a
”, do Código Penal
Brasileiro, considerando a presença de
circunstâncias
judiciais

desfavoráveis
na primeira fase da dosimetria da pena
, conforme jurisprudência dominante.

“A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação de regime prisional mais gravoso do que o legalmente previsto para a quantidade de pena aplicada.
”
(
STJ,
AgRg
no HC 747.381/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
25/10/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

apresentado por
Gilberto Almeida dos Santos
e dou
-lhe
parcial provimento para redimensionar a pena a ele imposta para
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
bem como, declaro,
de ofício
,
a extinção da punibilidade de
Gisele de Cássia Paixão de Aquino
,
quanto a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente,
tudo
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/12/2025